Tribunal: CARF
Processo: 10830.011999/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011999/2008-69
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.022 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REPERCUSSÃO
DAS
DECISÕES
PROFERIDAS NOS PROCESSOS DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
Os resultados dos julgamentos relativos às obrigações principais devem ser
aplicados à obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, pois tratam de lançamentos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão n.o
2401-004.792 proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 10 de
maio de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 356 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011999/2008-69
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011999/2008-69

Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURAS
DIFERENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário-de-
contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os
riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de
trabalhadores, desde que todos os trabalhadores tenham acesso aos planos.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota de contribuição para a GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO OBRIGATÓRIO DO
AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA CARF No 88.
A inclusão dos sócios no Relatório de Representantes Legais REPLEG Não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. Súmula CARF no 88.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento fiscal de
ofício decorre de expressa disposição legal.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 395 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 463 e seguintes, para se rediscutir a matéria a) Salário indireto -
Assistência Médica.
Em seu recurso, a contribuinte, em síntese, aduz que:
a) não há qualquer dispositivo normativo indicado no auto de infração ou nas decisões
proferidas até o momento que permita a mínima inferência de que a concessão do plano
de saúde aos empregados da Recorrente deva ser idêntico para todos os empregados;
b) é uma determinação expressa para que os valores relacionados aos planos de saúde,
frise-se, concedidos indistintamente a todos os empregados da Recorrente devem ser
excluídos do cálculo da contribuição previdenciária conforme está prescrito no §1o do
art. 201, que se reporta ao §9o do art. 214, do Decreto no 3.048/99;
c) o acórdão recorrido transborda os limites do ato administrativo vinculado (art. 142,
CTN), pois a legislação exige apenas que os planos de saúde configurem um benefício
aplicável a todos os empregados e isto, como já demonstrado pela própria fiscalização,
foi e é atendido pela Recorrente
Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões,
como se observa das fls. 477 e seguintes, sustentando, em suma:
a) Ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/1991 traz a
exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e
dirigente;
b) a autuada criou uma classe de empregados privilegiados dentro da empresa,
contemplando-os com benefícios não extensíveis aos demais. Dessa forma, também na
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011999/2008-69

assistência médica ficou descaracterizada a isenção prevista na alínea “q” do § 9o do art.
28 da Lei no 8.212/91, uma vez que não cumpridos os seus requisitos
c) para cumprir a hipótese de isenção em comento, é necessário não só a extensão do
plano de saúde para todos os empregados, mas também que a cobertura seja a mesma;
d) deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, segundo o
qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção;
e) O entendimento exposto encontra respaldo na mais recente jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme se extrai do Acórdão 9202-006.482;
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, a matéria admitida para rediscussão foi a caracterização do
plano de saúde como salário de contribuição.
O lançamento em exame tem como objeto o descumprimento de obrigação
acessória (AI 68), DEBCAD 37.210.319-7, que é reflexo do processo 10830.011993/2008-91,
em julgamento, e do processo n. o 10830.011996/2008-25, julgado em setembro de 2021,
conforme se extrai do Relatório Fiscal, fls. 100:
1. Em ação fiscal na empresa, foi constatado que a mesma elaborou e apresentou Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, nas competências 11/2003 a 12/2006, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que
constitui infração ao disposto no art. 32, inc. IV, § 5°, da lei 8.212/91, combinado com
art. 225, inc. IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1993 (Código de Fundamentação Legal- CFL n° 68).
2. A empresa deixou de declarar:
2.1. Os valores referentes aos planos de assistência médica da UNIMED Campinas
Cooperativa de Trabalho Médico e Sul América Seguro Saúde S/A, fornecidos
gratuitamente pela empresa a seus empregados e considerados como salário in natura,
conforme levantamento “MED” dos Autos de Infração DEBCAD n° 37.140.446-0 e
37.140.448-7, lavrados na mesma ação fiscal; (...).
Considerando a relação de dependência entre os presentes autos e os processos de
obrigações principais mencionados, aplico a posição neles adotada no sentido de negar
provimento ao pleito do sujeito passivo.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.022 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.011999/2008-69

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital